Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747975-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TERRA MAGAGNIN AGRAVADO: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA TERRA MAGAGNIN (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta em face de PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES , processo n. 0723790-31.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 169389034, proferida em 28/08/2023, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/08/2023 (quarta-feira), e publicada no dia seguinte, 31/08/2023 (quinta-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo recursal no dia 22/09/2023 (sexta-feira), resultando, em tese, em intempestividade do recurso interposto em 08/11/2023. Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator